Tribunal: TJDFT
Processo: 0736454-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736454-97.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA ANTONIA DE SANTANA, MARIA ANTONIA DE SOUSA PINTO, MARIA ANTONIA DOS SANTOS MORAIS, MARIA ANTONIA DOS SANTOS, MARIA ANTONIA FERREIRA, MARIA ANTONIA GOMES DO ROSARIO, MARIA ANTONIA RIBEIRO BRAGA, MARIA ANTONIA SANTOS, MARIA ANTONIA SOUZA DA SILVA, MARIA ANTONIA NUNES DE ALMEIDA DESPACHO Intime-se a parte embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator